Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUSCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
1. A mera existência de ação de usucapião pendente de julgamento não impede a realização de hasta pública.
2. No caso, há decisão transitada em julgado que considerou que o mero ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e, por consequência, não é justificativa para obstar a hasta pública.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.